Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIO INOCORRENTE. QUESTÃO DE ORDEM. IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. SOBRESTAMENTO DE OFÍCIO.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que no mesmo dia do julgamento desta demanda foi proferida decisão no IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 determinando o sobrestamento dos processos que discutem a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável, nos termos do art. 134 do CTB e art. 1o, §8o, inc. III, da Lei do IPVA. Assim, sustenta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão que deixou de observar o sobrestamento determinado, o que enseja a sua nulidade.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. Isso porque a presente demanda foi julgada na 3a sessão ordinária virtual, iniciada às 12h00 do dia 22/03/2021 (ID 23566149), enquanto que a decisão que determinou o sobrestamento da matéria no IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 foi proferida às 16h03min do mesmo dia (com posterior expedição de ofício comunicando o sobrestamento). Portanto, o sobrestamento ocorreu após o início da sessão que julgou o recurso inominado, o que afasta as alegações de omissão e contradição, bem como a tese de nulidade do Acórdão.
IV. Lado outro, constata-se que o processo não transitou em julgado, sendo que no IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 foi proferida decisão determinando o sobrestamento da matéria discutida nos presentes autos. Assim, em questão de ordem, deve ser determinado o sobrestamento do feito até o julgamento daquele IRDR.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Questão de ordem suscitada de ofício e acolhida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.